Tribunal: TJSP
Processo: 2022743-62.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de Diego Alexandre Ferreira Tibiriçá, preso preventivamente, alegando constrangimento ilegal por falta de fundamentação concreta na decisão que manteve a custódia cautelar. O paciente é primário, possui residência fixa e não ofereceu embaraço à instrução

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de Diego Alexandre Ferreira Tibiriçá, preso preventivamente, alegando constrangimento ilegal por falta de fundamentação concreta na decisão que manteve a custódia cautelar. O paciente é primário, possui residência fixa e não ofereceu embaraço à instrução criminal. A defesa argumenta desproporcionalidade da medida, considerando a possibilidade de regime inicial aberto ou substituição da pena por restritivas de direitos, além de exercer a guarda de fato de seu filho.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a fundamentação da decisão e as circunstâncias pessoais do paciente.
III. Razões de Decidir
3. A decisão que manteve a custódia cautelar fez remissão à persistência dos fundamentos que ensejaram sua decretação, utilizando fundamentação per relationem, conforme permitido pelo ordenamento jurídico.
4. As informações prestadas pela autoridade coatora justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, considerando a gravidade concreta da conduta e reincidência em crime patrimonial.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conhece-se em parte da impetração e, na parte conhecida, denega-se a ordem.
Tese de julgamento: 1. A fundamentação per relationem é válida para manter a prisão preventiva. 2. A gravidade concreta da conduta e reincidência justificam a custódia cautelar.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 310, inciso II; art. 319; art. 316; art. 402.
Constituição Federal, art. 93, inciso IX.
Jurisprudência Citada:
HC 198.384/AL, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 31/05/2011, DJe 28/06/2011.
HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 07.8.2012.
HC 178.101/RJ, j. 12.11.2019, DJe 19.11.2019.